Tribunal: TJDFT
Processo: 0709455-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INCABÍVEL. ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIO. NÃO CONFIGURADA. CONFLITO PROVIDO. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado após declinação de competência territorial feita de ofício pelo Juízo suscitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial e a ocorrência de escolha de foro aleatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é aleatória a escolha do foro pelo exequente se o ajuizamento da ação se deu de acordo com a praça de pagamento da dívida e a cláusula de eleição de foro, que não é abusiva.
4. Não demonstrada a escolha de juízo aleatório e ausente abusividade na cláusula de eleição de foro, o art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil é inaplicável à hipótese e não permite a declinação de ofício da competência territorial.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito negativo de competência conhecido e provido. Juízo suscitado declarado competente.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, § 5o, e 781.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1941578 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 2a Câmara Cível.